Tribunal: TJES
Processo: 5006807-90.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006807-90.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUZIA SOARES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006807-90.2022.8.08.0030

EMBTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ES

EMBDO
:
LUZIA SOARES DA SILVA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Espírito Santo contra acórdão que afastou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de terem sido solidariamente condenados ao fornecimento de tratamento de saúde pleiteado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar os princípios da sucumbência e da causalidade para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) verificar se houve contradição na decisão que afastou a condenação em honorários, alegadamente sob o fundamento de ausência de resistência dos acionados ao pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inviável o uso dessa via recursal para rediscutir a matéria já julgada.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado de forma clara e detalhada que, embora os entes públicos tenham sido solidariamente condenados ao fornecimento do tratamento de saúde, não houve resistência ao pedido, o que afasta a condenação em honorários advocatícios.

A ausência de pretensão resistida pelos entes públicos é fundamento suficiente para o afastamento da condenação em honorários, nos termos da jurisprudência aplicável, conforme destacado em precedentes do STJ.

Os embargos declaratórios não se prestam à reavaliação de decisões desfavoráveis à parte, sendo necessário o uso das vias recursais adequadas caso haja inconformismo quanto ao mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há condenação em honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido inicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006807-90.2022.8.08.0030

EMBTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ES

EMBDO
:
LUZIA SOARES DA SILVA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos
pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ES
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão que
afastou
a condenação em honorários advocatícios atribuída aos acionados na sentença.

Em suas razões (ID nº 8976048), o recorrente sustenta que a decisão colegiada
deve corrigir omissão e
“[...] se pronuncie sobre a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade para reformar o acórdão embargado e condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.”

Assim, aduz que “[...] embora o acórdão recorrido tenha mantido a condenação do ente público municipal, de forma solidária, ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado pela recorrente, CONTRADITORIAMENTE, o eg. Tribunal de Justiça afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que este não teriam oferecido resistência ao pedido formulado na presente demanda.” [...
] “
bem como que
[...] consta laudo médico emitido por integrante do SUS, o que demonstra que o poder pública tinha conhecimento da necessidade do embargante e quedou-se inerte.” [...]

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese,
considerando
a procedência do pleito autoral, sem resistência dos acionados quanto ao pedido de internação compulsória, afasta-
se
a condenação em honorários advocatícios indicada em seu desfavor.
Senão vejamos:

[...
]
Verifica-se não ter havido resistência ao pedido formulado mas, tão somente, questionamento, pelos entes federados acionados, em sede de contestação, referente ao valor da causa indicado na petição inicial, em cem mil reais, para de que fosse minorado para R$1.000,00 (mil reais).

Sobre o assunto, deste e. tribunal colhe-se o aresto a seguir destacado (em parte):

[...]
Em evolução, cuidando-se de demanda que em figura como parte a Fazenda Pública, não há condenação em honorários advocatícios se reconhecida expressamente a procedência do pedido autoral quando citada para apresentar resposta, pois inexistente a pretensão resistida. Sobre o tema, colaciono aresto do C. STJ:

[...]
Partindo de tais premissas, diante da procedência do pleito autoral, mas sem resistência dos acionados quanto ao pedido de internação compulsória, entendo pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios indicada em seu desfavor.
[...]

Como se vê, a toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto
tal qual
lançado.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições, omissões ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não, opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.